Tribunal: TJMT
Processo: 1020867-82.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020867-82.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), M. E. R. M. P. - CPF: 042.447.801-30 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEISY ROSA DOS SANTOS - CPF: 551.736.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO

– ACÓRDÃO REFORMADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado.

In casu
, ocorreu omissão no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, eis que de fato não há, no contrato celebrado entre as partes, qualquer previsão de pagamento de coparticipação, conforme se vê no ID. 122172967.

Dessa forma, diante da ausência de previsão expressa e clara no contrato de plano de saúde da existência de coparticipação, é ilícita a cobrança de parte dos gastos do tratamento recomendado pelo médico.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1020867-82.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
M.E.R.M.P.
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 117847982) que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso e contraditório, eis que o plano de saúde contratado não possui coparticipação, conforme se
observa pelas Cláusulas XIV – Preços e XV – Condições de Pagamento, mais especificamente pelos Anexos 1B e 1C, bem como tópico “15.2 – Mensalidade”.

Ressalta que
a omissão do julgamento, consiste na inobservância do conteúdo do contrato firmado entre as partes, visto que autorizou indevidamente a cobrança de coparticipação, mesmo sem qualquer obrigação nem previsão contratual para tanto.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no ID. 125685681.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de maio de 2.022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022